Tribunal: TJBA
Processo: 0502969-49.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502969-49.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MANOEL HONORATO BARROS FONSECA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Revisão de nota de crédito comercial. Impugnação à gratuidade de justiça. Pessoa jurídica.
Demonstração da insuficiência de recursos. Súmula 481 do STJ. Manutenção do benefício. Revogação. Ônus do impugnante.
Taxa de juros remuneratórios expressivamente superior à média de mercado. Abusividade configurada. Afastamento dos encargos moratórios no período de anormalidade. Comissão de permanência. Ausência de cumulação com demais encargos. Legalidade. R
estituição simples de eventuais valores pagos a maior.

Recurso provido em parte.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de revisão de nota de crédito comercial, reconhecendo a abusividade do percentual de juros remuneratórios; afastando os encargos moratórios do período de abusividade comprovada; substituindo a comissão de permanência pela correção monetária pelo INPC; e determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais, ensejando o provimento do apelo.

III – Razões de decidir

3. Preliminar de impugnação à justiça gratuita concedida à parte autora pessoa jurídica rejeitada. Demonstração da insuficiência de recursos pelo beneficiário. Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de elementos que ensejem a revogação. Ônus do impugnante. Precedentes.

4. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de revisão de nota de crédito comercial, reconhecendo a abusividade do percentual de juros remuneratórios; afastando os encargos moratórios do período de abusividade comprovada; substituindo a comissão de permanência pela correção monetária pelo INPC; e determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

5. O contrato em análise aplicou taxa média mensal de juros expressivamente superior àquela indicada pelo Banco Central no mesmo período, atraindo a necessidade de sua adequação no caso em tela, diante de sua onerosidade excessiva.

6. Observada a aludida abusividade, cumpre preservar o afastamento dos encargos moratórios no período de anormalidade.

7. Ausente a cumulação de comissão de permanência com demais encargos moratórios, cumpre reconhecer a legalidade de eventual cobrança neste particular.

8. A restituição de eventuais valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples. Inteligência do artigo 940 do Código Civil.

9. O parcial provimento do recurso enseja a manutenção da verba honorária sucumbencial fixada na origem, nos termos da tese jurídica fixada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação conhecido e provido em parte, para reconhecer a legalidade da cobrança da comissão de permanência; e determinar a devolução simples de eventuais valores apurados como pagos a maior pela parte autora; preservando a verba honorária sucumbencial fixada na origem, nos termos da tese jurídica fixada no Tema 1059 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0502969-49.2016.8.05.0229
, em que é apelante o
BANCO
DO NORDESTE DO
BRASIL S.A.
e

a
pel
ad
o
s

MANOEL HONORATO BARROS FONSECA
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em

conhecer e

D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.